Tribunal: STF
Processo: ARE 1351070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 58, §1°, "D" DO DECRETO-LEI 6.259/44. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA MEDIANTE ENTRADA EM DOMICÍLIO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que aplicou o enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a parte agravante que se insurgiu em face de decisão colegiada.



    É o relatório. DECIDO.



    Comprovada existência de recurso a ser apreciado por esta Corte, RECONSIDERO a decisão ora agravada (doc. 31).



    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.



    No recurso extraordinário se apontou violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Na espécie, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, não há dúvidas da autoria e da materialidade delitiva. 



    As provas orais colhidas em fase judicial, consistentes no depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos e o lado pericial de if. 27/28, que comprova a prática de jogos de azar no local, são suficientes para comprovar a prática da contravenção prevista no art. 58, §1°, "d", da lei 6.259/44. 



    Conforme depoimento colhido, sob o crivo do contraditório, os policiais militares confirmaram que a versão presente no histórico da ocorrência de f. 18, asseverando que na casa encontravam-se pessoas que exploravam o "jogo do bicho". 



    Além disso, a testemunha Reinaldo Felippe Feres Laviola, confirmou que ao adentrar no imóvel presenciou o acusado Deividy pulando o muro e caindo em cima de uma telha, evadindo-se do local. Acrescentou, ainda, que constatou que na casa realmente ocorria a contravenção penal denominada "jogo do bicho", sendo encontrado diversos mat is utilizados em tal prática, além de considerável quantia de dinheiro em espécie. Adetis , no local foi apreendida a CNH do réu Deividy, sendo que tal documento só tern utilidade na posse do proprietário, o que corrobora com a versão de que o recorrente estava no local e evadiu-se quando percebeu a chegada dos policiais. 



    Portanto, havendo comprovação de que Deividy Ventury Reis utilizava do local para promover/facilitar a realização do jogo do bicho, restou configurada a contravenção penal descrita no art. 58, §10, "d", da lei 6.259/44. 



    Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a lei 3.688/41, art. 6°, é cristalina no sentido de que é possível adotar o regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena por prática de contravenção penal, deve-se levar em conta o fato do réu ser reincidente na prática delituosa, sendo correta a aplicação da súmula 269 do STJ. 



    (...)"



    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5º, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.216.502-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.168.272-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/02/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



                      Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente